Tribunal: TJPA
Processo: 0008775-24.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008775-24.2020.8.14.0006

APELANTE: DIOGO SOUZA SILVA, ISAQUE CARLOS COSTA GATINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E/OU ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO. A ação policial
se deu dentro dos limites legais, sobretudo por terem os policiais recebido informações seguras da ocorrência do crime de tráfico de drogas dentro de uma determinada residência, localizada em rua do Município de Santa Bárbara do Pará, onde, inclusive, estariam indivíduos foragidos, ocasião em que os apelantes foram apanhados em frente ao imóvel, em via pública, em poder de uma razoável quantidade de entorpecentes. Configurada hipótese de flagrante de delito permanente e, assim, justificada a entrada em domicílio desprovida de mandado judicial, bem como as buscas pessoal e domiciliar. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STF e do STJ. –
2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente através de
auto/termo de exibição e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo, atestando que as 68 (sessenta e oito) petecas apreendidas na posse dos recorrentes, pesando 297,9 (duzentos e noventa e sete gramas e novecentos miligramas), continham cocaína, bem como
por meio dos depoimentos judiciais
dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos réus
, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a traficância e, assim, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório.
Precedentes jurisprudenciais. – 3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por DIOGO SOUSA SILVA

e ISAQUE CARLOS COSTA GATINHO, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Criminal da Comarca de Benevides
, que condenou cada um deles à pena igualitária de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, requerem, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio e ilegalidade da busca pessoal a que foram submetidos, bem como, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E/OU ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

Nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
“a casa é asilo inviolável do indivíduo”
, porém, tal inviolabilidade é flexibilizada pelo próprio dispositivo nas seguintes situações:
flagrante delito ou desastre
;
para prestar socorro
; ou,
durante o dia, por determinação judicial
.

Sobre o procedimento de busca pessoal, estabelecem os arts. 240 e 244, do Código de Processo Penal o que segue:

“
Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1
o

Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para
:
a) prender criminosos;
b)
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos
;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso
;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h)
colher qualquer elemento de convicção
.

§ 2
o

Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
.”
(grifo nosso)

“
Art. 244
.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
(grifo nosso)

Conforme se extrai dos autos, policiais militares estavam em ronda pela Comunidade do Livramento, Município de Santa Bárbara do Pará, ocasião em que foram informados por uma pessoa de que em uma residência localizada na Rua Paracamerim estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes, onde, inclusive, estavam também 02 (dois) indivíduos foragidos.

Chegando no local indicado, encontraram dois homens do lado de fora do imóvel com drogas, o que, por óbvio, configura mais do que “fundadas razões”. Dessa forma, constatada a situação de flagrância autorizadora do ingresso em domicílio e das demais buscas, entraram na residência, onde encontraram mais entorpecentes, além de dinheiro, balança de precisão, tubos de papel filme, linha e tesoura.

Vê-se, portanto, que a ação policial se deu dentro dos limites legais, em especial pela prévia atividade policial, que recebeu uma denúncia apontando um lugar específico onde estaria havendo a prática de um crime, tendo sido os réus abordados em frente ao imóvel, em via pública, os quais, além de serem foragidos do sistema penal, estavam na posse de uma porção de drogas. Ou seja, existiu um contexto fático seguro prévio à “invasão”.

Vale dizer que o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, de forma que a sua consumação se protrai no tempo. Logo, por todo o período em que o material entorpecente permaneceu em poder do acusado, ele se encontrava em estado flagrancial, tal como dispõe o art. 303, do CPP.

Assim, conclui-se que
o caso em comento é de situação de flagrante de crime permanente
, não existindo qualquer irregularidade na ação dos policiais, uma vez que justificada a entrada em domicílio desprovida de mandado judicial e as buscas pessoal e domiciliar.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica e recente, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF),
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
(STF, RE 1.447.939/SP, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 16/08/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral
, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO,
decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito
.

2.
Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais somente ingressaram nas residências porque, em cumprimento de diligência, investigando denúncias anônimas, receberam informações seguras de haver, nos endereços indicados, drogas e armas guardadas
, resultando na apreensão na casa de Cristiano de 335 pinos de substância semelhante à cocaína, dois rádios comunicadores, quatro porções semelhantes à maconha, R$ 370,00 em dinheiro, uma arma de choque e um aparelho celular; e na casa de Diego um tablete de substância semelhante à maconha e material para dolagem de drogas.

3. Modificar as premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias, para se estabelecer uma dinâmica dos acontecimento diversa da trazida no acórdão recorrido, demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático/probatório, providência vedada em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 2.073.587/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/09/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADES - BUSCA PESSOAL - FUNDADAS SUSPEITAS CARACTERIZADAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - PRELIMINARES REJEITADAS
- MÉRITO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO - CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

Não há que se falar em nulidade da busca pessoal procedida, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas, confirmadas em sequência pelos militares, artigos 244 e 303 do Código de Processo Penal
.
A regra constitucional da inviolabilidade domiciliar não abarca o agente que se encontra em situação de flagrante delito
. O Paciente é primário, possui bons antecedentes e com ele não foi encontrada expressiva quantidade de drogas, mostrando-se proporcional e adequada a substituição da prisão, medida de ultima ratio, pelas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.”
(TJ/MG, HC 2304717-08.2023.8.13.0000, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 28/09/2023) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (
ID - 7163380
) que, no dia 28/09/2020, por volta das 14h00m, policiais militares receberam denúncia anônima de que na Rua Paracamerim, kitnet nº 03, Município de Santa Bárbara do Pará, estaria ocorrendo o comércio de drogas, sendo que, ao chegarem lá, encontraram os acusados, ora apelantes, foragidos do sistema penal, e com eles 63 (sessenta e três) petecas de substância semelhante a ÓXI.

Ato contínuo, os policiais entraram no imóvel e fizeram uma revista, onde encontraram uma sacola contendo balança de precisão, 05 (cinco) pedras de substância semelhante a ÓXI, 04 (quatro) tubos de papel filme, linha, tesoura, 03 (três) aparelhos celulares, marcas LG e SAMSUNG, e a quantia de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais).

Assevera que, a namorada do recorrente DIOGO, que também estava no momento da abordagem policial, ao ser interrogada, disse que as drogas apreendidas pertenciam a ele, que não sabia que elas eram guardadas no imóvel e que DIOGO era foragido, mas que já desconfiava que ele estava vendendo entorpecentes lá.

Os apelantes foram denunciados como incursos nas sanções punitivas dos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente em relação ao crime de tráfico de drogas, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito analiso a seguir:

2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

De antemão, digo que
tal pleito é
improcedente
, pois exsurge dos autos a comprovação da materialidade e da autoria delitiva, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está comprovada através do auto de prisão em flagrante (ID – 7163368), boletim de ocorrência policial (ID – 7163369), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 7163369), laudo provisório (ID – 7163378) e laudo toxicológico definitivo (ID – 7163382), o qual atestou que os 68 (sessenta e oito) invólucros confeccionados em sacos plásticos branco e preto, apreendidos na posse dos recorrentes e pesando no total 297,9 (duzentos e noventa e sete gramas e novecentos miligramas), continham COCAÍNA.

Já a autoria delitiva restou demonstrada através dos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal, especialmente dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos apelantes, todos os relatos constantes de mídia digital juntada no ID – 7163384 e harmônicos aos demais elementos probatórios carreados aos autos.

Em juízo, os policiais militares MARCELO DUTRA MONTEIRO e BRUNO CARLOS ALMEIDA, em uníssono, indicaram os réus como sendo autores do crime em comento, afirmando que com eles, ainda fora do imóvel, foram encontradas drogas e que, dentro do kitnet, acharam mais entorpecentes, dinheiro e objetos relacionados à traficância.

Em seus interrogatórios judiciais, os recorrentes negaram os fatos imputados a eles.

Em que pese tal negativa, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, eles praticaram o crime de tráfico de entorpecentes, pois presos em flagrante em poder de uma razoável quantidade de cocaína e petrechos, tais como balança de precisão, linha e papel filme.

Vale lembrar que, para a configuração do delito do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde os apelantes “tinham em depósito”, “transportavam”, “traziam consigo” e “guardavam” quase trezentos gramas de cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Desta feita,
não há como acolher a súplica absolutória.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
- SUBSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - CABIMENTO.

-
Afasta-se o pleito de absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente comprovadas nos autos
- Viável a substituição, de ofício, da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto a pena aplicada ficou aquém dos 04 (quatro) anos e a análise das circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas favorece o autor do crime.”
(TJ/MG, APR 0000055-72.2022.8.13.0476, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 19/10/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

(...)

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada a cada um dos apelantes de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 07/12/2023